Tribunal: TJSP
Processo: 0006871-88.2017.8.26.0248
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. Certeza quanto à autoria e materialidade delitiva. Na impossibilidade de investigar diretamente o foro íntimo do agente, a prova da ciência da origem ilícita da coisa, na receptação, decorre de fatores exteriores. Circunstâncias que revelaram, à exaustão, que o réu detinha ciência da origem viciada da bicicleta apreendida na sua posse, sem desprezar que se

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. Certeza quanto à autoria e materialidade delitiva. Na impossibilidade de investigar diretamente o foro íntimo do agente, a prova da ciência da origem ilícita da coisa, na receptação, decorre de fatores exteriores. Circunstâncias que revelaram, à exaustão, que o réu detinha ciência da origem viciada da bicicleta apreendida na sua posse, sem desprezar que se omitiu na produção de qualquer prova em favor de sua inocência. Condenação inafastável. Réu primário de bons antecedentes. Penas, regime e substituição mantida. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501679
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006871-88.2017.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante JULIO CEZAR
ROSSATTO JUNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
DINIZ FERNANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006871-88.2017.8.26.0248 -Voto no 10.995 - FA
2
Apelação Criminal no 0006871-88.2017.8.26.0248
Apelante: Julio Cezar Rossatto Junior
Apelado: Ministério Público
Comarca: Indaiatuba
MMa. Juíza de 1a instância: Dra. Daniela Faria Romano
VOTO no 10.995
APELAÇÃO
CRIMINAL.
RECEPTAÇÃO
DOLOSA.
Certeza quanto à autoria e materialidade delitiva. Na
impossibilidade de investigar diretamente o foro íntimo
do agente, a prova da ciência da origem ilícita da coisa,
na
receptação,
decorre
de
fatores
exteriores.
Circunstâncias que revelaram, à exaustão, que o réu
detinha
ciência
da
origem
viciada
da
bicicleta
apreendida na sua posse, sem desprezar que se omitiu
na produção de qualquer prova em favor de sua
inocência. Condenação inafastável. Réu primário de
bons antecedentes. Penas, regime e substituição
mantida. Apelo desprovido.
1) JULIO CEZAR ROSSATTO JUNIOR foi condenado
pela r. sentença de fls. 101/103, prolatada em 19/03/2019, à pena de 01 ano de
reclusão, em regime aberto, mais pagamento de 10 dias-multa, no piso, por
infração ao art. 180, caput, do CP. A pena privativa de liberdade foi substituída
por prestação de serviços à comunidade por igual período e foi concedido o apelo
em liberdade.
Consta dos autos (fls. 60/61) que ao réu foi negada as
benesses da Lei 9.099/95, tendo em vista que responde a 03 processos por furto
qualificado, conforme certidão de objeto e pé (fls. 54/55).
Inconformado,
JULIO
recorreu
pugnando
pela
absolvição por insuficiência probatória, aduzindo que não tinha conhecimento da
origem ilícita da bicicleta. Subsidiariamente, requereu a desclassificação da
conduta para receptação culposa, disposta no § 3o do art. 180 do CP (fls.
104/107).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006871-88.2017.8.26.0248 -Voto no 10.995 - FA
3
Processado
e
contra-arrazoado
o
recurso
(fls.
119/121), o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo desprovimento
(fls. 130/136).
É o relatório.
2) Nego provimento ao recurso.
Narra a denúncia (fls. 37/38) que no período
compreendido entre o dia 07 de dezembro de 2016 e 22 de fevereiro de 2017, na
Cidade de Indaiatuba, JULIO CEZAR ROSSATTO JUNIOR adquiriu e recebeu,
em proveito próprio, uma bicicleta de competição em velódromo, marca Felt, cor
vermelha e branca, pertencente a V.B.T., sabendo ser o bem produto de crime
anterior.
Segundo o Ministério Público no dia 7 de dezembro de
2016, a vítima V. teve a sua residência furtada e dentre os diversos bens
subtraídos estava uma bicicleta de competição, adquirida pelo valor de R$
6.800,00 (cf. Boletim de Ocorrência no 8155/2016, DP de Indaiatuba - fls. 04/07).
A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de
exibição e apreensão (fls. 17), bem como pela prova oral colhida em Juízo
(registrada no sistema SAJ a partir das fls. 103).
A autoria também é certa.
Em Juízo, JULIO confessou ter adquirido de uma
pessoa desconhecida a bicicleta, pela importância de R$ 50,00.
Os guardas civis Luis Carlos Martinelli e Marcio
Fabiano Gomes da Silva, em Juízo, disseram que, por solicitação da vítima do
crime de furto, rumaram a um comércio onde funcionava um salão de cabeleireiro
e onde estaria uma bicicleta que era um dos vários objetos subtraídos da
residência da vítima. Dentro do estabelecimento localizaram a bicicleta e JÚLIO
que, ao ser indagado, disse ter adquirido a bicicleta por R$ 50,00 de um usuário
de droga.
A testemunha V.B.T. confirmou que entre os bens
subtraídos de sua residência estava uma bicicleta de pista, avaliada em R$
6.800,00. Após a apreensão do bem pela Guarda Civil procedeu ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006871-88.2017.8.26.0248 -Voto no 10.995 - FA
4
reconhecimento do objeto.
Com efeito, conclui-se que JULIO tinha plena ciência
da origem ilícita da bicicleta. O próprio réu disse que adquiriu a res de uma
pessoa desconhecida, na via pública e pela importância de R$ 50,00, valor
irrisório em se tratando de uma bicicleta de corrida avaliada em R$ 6.800,00.
Ademais, nas condições relatadas pelos guardas civis responsáveis pelo
flagrante, impossível crer que o apelante não tinha consciência da origem espúria
do bem, tampouco que realizava uma transação com indivíduo desconhecido,
sem tomar o cuidado de saber da origem do objeto. Por fim, a prova oral e o auto
de exibição e apreensão, bem como o boletim de ocorrência, confirmam a origem
ilícita da res.
O conhecimento da origem espúria da res pelo
receptador, óbvio dizer, não admite prova direta, dada a impossibilidade de
penetração e exame na mente do agente. Entretanto, são perfeitamente
admitidos meios indiretos de comprovação de que a ilicitude não lhe era estranha,
sobretudo em vista dos indícios ou circunstâncias exteriores, por vezes bastante
eloquentes.
Assim não fosse, o êxito da ação penal dependeria,
exclusivamente, da confissão.
Nesse sentido:
"Em se tratando de crime de receptação dolosa, a
demonstração de que o agente tinha ciência sobre a origem ilícita da coisa pode ser
deduzida de conjecturas ou circunstâncias exteriores, ou seja, do comportamento ab
externo, do modus operandi do comprador, uma vez que, não se podendo penetrar no foro
íntimo do agente, não há como aferir-se o dolo de maneira direta ou positiva"
(RJDTACRIM 35/285-6).
No mais, constitui dever daqueles em cuja posse foi
encontrado o bem oriundo de crime apresentar justificativa plausível e
convincente para tanto, o que, in casu, jamais aconteceu.
Nesta linha:
"É interessante assinalar, ainda, por relevante, que em se
cuidando do crime descrito no art. 180, "caput", do Código Penal, a prova é sutil e difícil,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006871-88.2017.8.26.0248 -Voto no 10.995 - FA
5
daí avultando a importância dos fatos circunstanciais que envolvem a infração e a própria
conduta do agente. Não é por outra razão que a jurisprudência, de forma reiterada e
unânime, tem reconhecido que a posse injustificada da res inverte o ônus da prova, de tal
sorte que é perfeitamente possível atribuir a responsabilidade pelo crime de receptação
dolosa ao agente que recebe bens de origem espúria e não apresenta justificativa cabal e
palpável a respeito do fato" (TJSP, Apelação n.o 0088214-36.2008.8.26.0050, Rel.
Sérgio Coelho, 10/11/2011).
Dessa forma, adequada a condenação por infração ao
art. 180, caput, do CP.
As penas foram fixadas no mínimo legal e, mesmo
diante da atenuante da menoridade relativa, assim se mantiveram em respeito à
Súmula no 231 do STJ.
Por fim, a primariedade do réu e o quantum de pena,
mostrou-se adequada a fixação do regime aberto e a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos.
3) Pelo exposto, nego provimento ao apelo.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator